Tribunal: TJSP
Processo: 1121934-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção do pagamento realizado administrativamente – Quitação – Sentença mantida.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1121934-69.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de diferença de indenização securitária – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Parâmetros indicados pela tabela da SUSEP – Perícia que negou a existência de sequelas – Fatos constitutivos do direito não demonstrados – Ausência de causa para a complementação do pagamento realizado

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de diferença de indenização securitária – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Parâmetros indicados pela tabela da SUSEP – Perícia que negou a existência de sequelas – Fatos constitutivos do direito não demonstrados – Ausência de causa para a complementação do pagamento realizado administrativamente – Quitação – Sentença mantida.

Apelação não provida.